Tribunal: STF
Processo: ARE 1375748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Não cabe reconhecer prescrição intercorrente quando a execução fiscal não ficar parada por mais de cinco anos, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553 (Primeira Seção, DJe 16-10-2018), no rito dos recursos repetitivos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830, de 1980, independentemente de despacho do juiz nesse sentido. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo (REsp1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).



    Adotando para o caso dos autos as informações apresentadas pela própria parte agravante, tem-se que a ciência da União (Fazenda Nacional) acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 12-07-2015. Esse momento, ao contrário do que parece entender a parte agravante, é o termo inicial do prazo anual de suspensão.



    Daí se segue que o prazo prescricional de cinco anos iniciou automaticamente em 12-07-2016, situação que afasta a possibilidade de ser reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça acima indicadas, uma vez que até a oposição da exceção de pré-executividade na origem (em 12-11-2020) não houve o decurso do lapso temporal de cinco anos exigido pelo art. 174 do CTN.



    Assim, agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada na origem, motivo pelo qual não se justifica a reforma da decisão agravada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente